Tribunal: TJMT
Processo: 1019809-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019809-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELZIRA FERREIRA DE SENE - CPF: 502.626.451-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –

CIRURGIA DE OMBRO – MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE ESTATAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de procedimento cirúrgico, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Elzira Ferreira de Sene, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar as rés, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente disponibilizar à parte autora, a realização da CIRURGIA de REPARO ARTROSCÓPICO DE OMBRO ESQUERDO, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos.

O Município de Cuiabá recorre, sustentando, em síntese, que o tratamento médico pleiteado é de alta complexidade e financiado com recursos de alto custo, razão pela qual, devem ser observadas as atribuições de cada ente público, conforme definido pelo Sistema Único de Saúde, no que diz respeito ao financiamento do aludido tratamento.

Argumenta, que as decisões mais recentes do STF, vem debatendo sobre a distribuição das competências administrativas do SUS, realizadas pela Constituição Federal, de modo que tal medida visa evitar que determinado ente, seja sobrecarregado ao disponibilizar procedimentos médicos, via judicial, sem que receba valores para isso.

Aduz, que se

equivocou o Juízo ao julgar procedente o pedido, porque, conforme o parecer do NAT, o procedimento cirúrgico vindicado é de caráter eletivo.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença, devendo ser apontado, de forma minuciosa, o que cabe a cada Ente fornecer.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93571974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (id. 99688461).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a paciente, Elzira Ferreira de Sene, com 53 (cinquenta e três) anos de idade, apresenta diagnóstico de lesão do manguito rotador do ombro esquerdo (M751), causando-lhe dor e dificuldade para movimentar o ombro (intensa limitação funcional), razão pela qual, necessita ser submetida, com urgência, à cirurgia de reparo artroscópico de ombro esquerdo, conforme o laudo médico, firmado pelo médico Ortopedista, Dr. Marcos Gabriel, CRM/MT 2949 (id. 93568072).

Consta que a paciente não tem condições de custear o tratamento médico necessário e que não pode aguardar o precário serviço de saúde prestado pelo Poder Público, razão pela qual requer o provimento jurisdicional, consistente na disponibilização da cirurgia vindicada.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar as rés, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente disponibilizar à parte autora, a realização da CIRURGIA de REPARO ARTROSCÓPICO DE OMBRO ESQUERDO, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos.

Desta decisão, recorre o Município de Cuiabá.

Do Recurso de Apelação do Município

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação aponta que a paciente, Elzira Ferreira de Sene, necessita ser submetida à cirurgia de reparo artroscópico de ombro, por ter sido diagnosticada com lesão do manguito rotador do ombro esquerdo, conforme o laudo médico, firmado pelo profissional que a acompanha.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de a paciente ser submetida ao procedimento médico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, Elzira Ferreira de Sene, necessita do procedimento médico prescrito, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive, por ter reduzida sua capacidade de movimentar o ombro e, em consequência, também o braço, com sérias limitações a sua qualidade de vida.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de procedimento médico, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada)

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação
deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que,
caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo,
em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo do Município de Cuiabá, tão somente para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021